Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. BENEFÍCIO DO INSS. ACÚMULO DE SOBRAS EM MESES SUCESSIVOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.
2. Na espécie, foram diligenciadas buscas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que fosse possível encontrar bens em nome da devedora.
3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família.
4. O fato de a conta em que houve a constrição do numerário ser utilizada para o recebimento dos benefícios do INSS não implica que ela não possa ser empregada para outros depósitos, especialmente quando os montantes ultrapassam o valor do benefício recebido mensalmente pelo segurado, havendo fortes indícios de acumulação sucessiva, mês a mês, o que desnatura a essencialidade da verba constrita.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.